Tribunal: TJSP
Processo: 1002793-38.2018.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A concessão do benefício auxílio-acidente motivada em deficiência auditiva, nexo causal e efetiva redução da capacidade laborativa é matéria idêntica à tratada no rito do recurso repetitivo Resp. n. 1.108.298/SC - TEMA 213/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A concessão do benefício auxílio-acidente motivada em deficiência auditiva, nexo causal e efetiva redução da capacidade laborativa é matéria idêntica à tratada no rito do recurso repetitivo Resp. n. 1.108.298/SC - TEMA 213/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002793-38.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Carlos Roberto da Silva e Agravado(s) Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002793-38.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 46.405
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.405
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1002793-38.2018.8.26.0009/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial.
- A concessão do benefício auxílio-acidente motivada em
deficiência auditiva, nexo causal e efetiva redução da
capacidade laborativa é matéria idêntica à tratada no rito do
recurso repetitivo Resp. n. 1.108.298/SC - TEMA 213/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.021 do Código de Processo Civil (fls. 01/05), contra decisão que negou
seguimento (CPC, artigo 1.030, inciso I, alínea “b”) a recurso especial
por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp. n. 1.108.298/SC, e o
inadmitiu quanto às demais questões.
Alega o agravante, em síntese, que o acórdão equivocou-
se ao não conceder o auxílio-acidente por disacusia, pois baseou-se
apenas no laudo do perito médico, e não apreciou as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002793-38.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 46.405
3
apresentadas pelo agravante.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea 'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
de seguinte teor:
O julgamento do mérito do REsp no 1.108.298/SC,
Tema 213, STJ, DJe 06.08.2010, contém a seguinte tese:
"Para a concessão de auxílio-acidente fundamentado
na perda de audição (...), é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia."
Nenhum reparo merece a decisão agravada, haja vista
que a matéria alusiva à concessão de auxílio-acidente com fulcro no
artigo 86, § 4o, da Lei no 8.213/91, identifica-se com a examinada pelo
Col. STJ no julgamento do Resp. n. 1.108.298/SC, sob a técnica dos
casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição (...), é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002793-38.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 46.405
4
Ainda que assim não fosse, o outro paradigma que
aprecia a questão, Resp. n. 1.095.523/SP, reafirma a necessidade da
presença destes requisitos - deficiência auditiva, nexo causal e a
redução da capacidade laborativa:
Comprovados o nexo de causalidade e a redução da
capacidade laborativa, mesmo em face da disacusia em grau inferior ao
estabelecido pela Tabela Fowler, subsiste o direito do obreiro ao benefício
de auxílio-acidente.” Súmula 44/STJ. A definição, em ato regulamentar,
de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do
beneficio previdenciário. “A expressão 'por si só' contida na citada
Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser negado
exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo
Segurado.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na
sistemática dos repetitivos - verbis:
A perícia médica, indispensável em lides da presente
natureza, constatou que o autor apresenta prejuízo
auditivo fisiológico-degenerativo vascular, sem nexo com
o trabalho e sem qualquer reflexo na capacidade
laborativa. A conclusão da prova técnica, imparcial e equidistante dos interesses das partes, merece
credibilidade, pois se encontra em sintonia com os
demais elementos constantes nos autos e não foi
contrastada por outras provas de nível técnico.
Não bastasse o desfecho da prova pericial, registro
que o autor encontra-se aposentado por tempo de
contribuição desde 19/01/2016, o que certamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002793-38.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 46.405
5
interfere na eventual concessão de auxílio-acidente, dada
a impossibilidade de cumulação de tais benefícios. (fl.
166)
Assim, não há como se proceder a modificação do
decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado
pela Suprema Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto ao repetitivo paradigma, fica mantida a decisão.
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)